Tribunal: TJPA
Processo: 0814087-92.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814087-92.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JURANIR GUIMARAES PONTES JUNIOR

IMPETRADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO COMO AGENTE PENITENCIÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 37, INCISOS II E IX DA CONSTITUIÇÃO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINTEGRAÇÃO AO CARGO.
SEGURANÇA DENEGADA.
À UNANIMIDADE.

1 - O impetrante laborou na Administração Estadual exercendo a função de Agente Penitenciário, junto à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP mediante contratação temporária.

2 – No caso, é incontroversa a contratação do impetrante a título precário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, como afirmado na exordial. Entretanto, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a dispensa, a qualquer tempo, do servidor contratado a título precário, já que este não goza do direito à estabilidade.

3 -
A
contratação

temporária

no

serviço
público, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, por se tratar de vínculo de caráter precário e naturalmente provisório, não assegura
ao

contratado
o
direito

de

permanência

na

função,

não
constituindo óbice à dispensa do contratado temporário a ausência de prévio processo administrativo.

4 - Considerando que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da formalidade imposta na Constituição, no caso, a aprovação em concurso público, não há dúvida alguma de que o ato é nulo, nesse sentido o servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade.

5 - Resta-se, portanto, impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário. Cerceamento de Defesa não comprovado.

6. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJ/PA, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade,
EM DENEGAR A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 26 (vinte e seis) de janeiro de 2023.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar
impetrado por
JURANDIR GUIMARÃES PONTES JUNIOR,
em face de ato tido como ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ
.

Em síntese da
inicial mandamental
, o impetrante relata ter sido contratado pelo Estado do Pará desde o ano de 2018, mediante processo seletivo simplificado, para exercer a função de agente penitenciário com lotação no Centro de Recuperação Regional de Paragominas – CRRPA.

Alega que sempre desempenhou suas atribuições com probidade e retidão, contudo afirma ter sido surpreendido com o distrato no fim do mês de maio, supostamente por faltas injustificadas, apesar de obter autorização de troca de plantões pela Administração Penitenciária.

Argumenta que foi punido com o distrato sem a chance de defesa administrativa, afirmando possuir direito de retornar ao quadro funcional da Secretaria de Administração Penitenciária, bem como, à remuneração do período de junho a setembro de 2022, além do reconhecimento da nulidade do processo administrativo instaurado.

Sustenta possuir direito líquido e certo violado, alegando o cerceamento de defesa nos autos do processo administrativo.

Defende a concessão da medida liminar para anular a decisão administrativa da autoridade coatora que promoveu o seu distrato do cargo de agente penitenciário, requerendo a sua reintegração ao cargo e o recebimento de todas as remunerações do período de afastamento.

No mérito, requer a concessão da segurança em definitivo. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição não exauriente, proferi
decisão interlocutória
, indeferindo o pedido de concessão de liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos legais (id 11550899).

O
Secretário de Estado de Administração Penitenciária,
autoridade coatora, prestou
as informações
solicitadas, argumentando, em síntese, a ausência de direito líquido e certo e a inexistência de provas pré-constituídas dos fatos em que o impetrante baseia a pretensão, afastando a liquidez e a certeza do direito vindicado.

Destaca que o impetrante alega cerceamento de defesa durante o processo administrativo disciplinar instaurado, sem sequer colacionar aos autos o processo administrativo ou outro elemento de prova que o configure.

Alega ser incabível, na via estreita do mandado de segurança, o exame do conjunto fático-probatório constante no Processo Administrativo Disciplinar – PAD, em razão da impossibilidade de dilação probatória. Cita jurisprudências.

Sustenta a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, destacando a aplicação do princípio da separação dos poderes.

Ao final, pugna pela denegação da segurança, porquanto inexistente qualquer violação a direito líquido e certo do impetrante (id 12266024).

O
Estado do Pará
apresentou
manifestação
, ratificando as informações prestadas pela autoridade coatora, pugnando pela denegação da segurança, alegando a ausência de direito líquido e certo (id 12266030).

A
Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público
apresentou
parecer
, manifestando-se pela denegação da segurança (id 12385468).

É o relatório.

VOTO

Conheço da Ação mandamental.

No caso concreto, observa-se que o impetrante aduz ilegalidade no ato atribuído ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária que realizou o distrato unilateral do seu contrato temporário como agente penitenciário, com término do vínculo na data de 24/05/2022, conforme publicação no DOE (id 11272541), assim como, alega cerceamento do direito de defesa nos autos do processo administrativo instaurado para supostas faltas injustificadas pelo servidor.

O impetrante afirmando possuir direito líquido e certo violado ajuizou o presente
mandamus
objetivando a anulação da decisão administrativa da autoridade coatora, bem como, requereu a sua reintegração ao cargo e o recebimento das remunerações referentes ao período de afastamento

Como é cediço,
a ação mandamental visa afastar ofensa a direito subjetivo, a qual é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração, inclusive evitando-se violação a ampla defesa e ao contraditório.

O artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 dispõe acerca do cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Ademais, ressalta-se que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

No caso vertente, verifica-se que o objeto do
mandamus
consiste em analisar o direito do impetrante, servidor temporário, contratado para exercer o cargo de Agente Penitenciário, no Centro de Recuperação de Paragominas – CRRPA, junto à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, de reintegração no cargo, considerando a rescisão do contrato temporário e a constatação de cerceamento de defesa do servidor no processo administrativo disciplinar instaurado.

Do exame do acervo probatório produzido, constata-se que o impetrante anexou aos autos, além de documentos pessoais, a publicação do término do vínculo do servidor no Diário Oficial do Estado, a Portaria n° 0807/2022 – CGP/SEAP de instauração de Processo Administrativo Disciplinar n° 6994/2022, com a finalidade de apurar responsabilidade administrativa e funcional em desfavor do agente penitenciário, por supostas faltas injustificadas em serviço, assim como, um termo de declarações prestadas como testemunha no ano de 2020 e alguns boletins de ocorrência policial, registrados em outubro de 2018 e outro em maio de 2022 na cidade de Paragominas, ambos relacionados a alegação de ser vítima de ameaça como agente prisional.

Assim, analisando as alegações e os documentos juntados aos autos, observa-se que o impetrante não comprova a existência de ilegalidade no ato impugnado, consistente no término do seu vínculo como Agente Penitenciário da SEAP, tendo em vista a natureza temporária da contratação, podendo a Administração Pública, conforme seu critério de conveniência e oportunidade, deliberar quanto a manutenção ou não do servidor temporário na função pública.

Ademais, constata-se que o ato administrativo de distrato do impetrante da função de agente penitenciário foi baseado em supostas faltas injustificadas do servidor temporário ao serviço, com base na portaria de instauração do processo administrativo instaurado, além disso, observando o princípio de legalidade, ao tomar conhecimento de falta praticada por servidor compete à Administração Pública apurar o fato.

Na hipótese dos autos, resta incontroverso que o vínculo entre o impetrante e o Estado do Pará é precário, considerando que o autor foi contratado para exercer função temporária, desta forma, tendo em vista que o servidor não foi aprovado em concurso público, o mesmo não goza de estabilidade, nos termos do artigo 37, inciso II da Constituição Federal.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência pacífica desta E. Corte de Justiça e de outro Tribunal pátrio que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- A apelante laborou na Administração Estadual exercendo a função de vigia durante o período de novembro/1992 a setembro/2008, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado;

II- Por óbvio, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88;

III- Ora, é incontroversa a contratação da apelante a título precário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, como afirmado na exordial. Entretanto, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a dispensa, a qualquer tempo, do servidor contratado a título precário, já que este não goza do direito à estabilidade, razão pela qual não há que se falar na estabilidade prevista no art. 41, caput, da CF/88, somente aplicada aos servidores efetivos e aos q

(5446746, 5446746, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-28)”

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. SERVIDOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INICIADA EM 1984. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE TRABALHO EXERCIDO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 19 DO ADCT DA CF/88. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA INEXISTENTE. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1- A questão em análise consiste em verificar se a apelante faz jus à declaração de estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, alegando a teoria do fato consumado.

2- A Apelante afirma em sua inicial que fora admitida no serviço público em 1983, inicialmente para exercer a função de servente e, posteriormente no ano de 1984, passou a exercer a função de magistério junto a uma escola localizada Comunidade de Aicaraú, no Município de Barcarena, tendo, porém, sido exonerada no ano de 2011, em razão de não possuir vinculo efetivo com a Prefeitura de Barcarena. Contudo, afirma que tal situação ter-se-ia consolidado no tempo e que de 1983 à 2011 contava com mais de 28 anos de serviço.

3

(7604452, 7604452, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)

EMENTA:
MANDADO

DE

SEGURANÇA
. SERVIDOR
PÚBLICO.
PROFESSOR. CADASTRO DE
CONTRATO TEMPORÁRIO
. EDITAL Nº
05/2020. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

1. A contratação
temporária

no

serviço
público, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, por se tratar de vínculo de caráter precário e naturalmente provisório, não assegura
ao

contratado
o
direito

de
permanência
na

função,

não
constituindo óbice à dispensa do contratado temporário a ausência de prévio processo administrativo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade
ou
abusividade

no
ato
administrativo

de

exoneração. SEGURANÇA
DENEGADA. (TJ-RS -
MS:

70085090686

RS,

Relator:

Eduardo

Uhlein,
Data
de
Julgamento:
16/09/2021,

Segundo

Grupo

de

Câmaras

Cíveis,

Data

de
Publicação: 22/09/2021)”

Por fim, o impetrante não demonstra o alegado cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo instaurado com as provas colacionadas aos autos, o que afasta a liquidez e a certeza do direito alegado pelo impetrante, tendo em vista que a via estreita do mandado de segurança não admite dilação probatória.

Assim, conclui-se que o impetrante não comprova a existência de ilegalidade no ato coator, inexistindo direito a ser amparado no presente
mandamus
, pelo que carece de amparo legal a pretensão de ser reintegrado ao cargo público em razão da contratação temporária.

Ante o exposto,

em conformidade com o parecer ministerial, DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, ante a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado, julgando extinto o processo com resolução, bom base no artigo 487, inciso I
do CPC, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Publique-se, registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/03/2023